Tribunal: TJES
Processo: 5002175-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002175-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDRE ZAGO MARINO e outros (2)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente

ANA PAULA GOMES DA SILVA
contra o suposto ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da

1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
COLATINA
, que manteve a prisão preventiva da paciente.

O impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante tentando ingressar na unidade prisional na posse 06 buchas de maconha, que seriam entregues a seu irmão. Aduz, no entanto, que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Alega, ademais, que a paciente tem residência fixa, primária e com bons antecedentes e possui um filho de 04 (quatro) anos de idade que depende de seus cuidados.

Liminar deferida, determinando a expedição do alvará de soltura em favor da paciente (evento 2311984).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2351460).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (evento 2394194).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente

ANA PAULA GOMES DA SILVA
contra suposto ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da

1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
COLATINA
, que manteve a prisão preventiva da paciente.

O impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante tentando ingressar na unidade prisional na posse de 06 buchas de maconha, que seriam entregues ao seu irmão. Aduz, no entanto, que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Alega, ademais, que a paciente tem residência fixa, primária e com bons antecedentes e possui um filho de 04 (quatro) anos de idade que depende de seus cuidados.

Liminar deferida, determinando a expedição do alvará de soltura em favor da paciente (evento 2311984).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2351460).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (evento 2394194).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Inicialmente vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
“fumus comissi delicti”
e
“periculum libertatis”
.

Embora conste dos autos indícios da materialidade e autoria delitiva, verifico não restarem presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP, necessários para a manutenção da prisão preventiva decretada pela magistrada
a quo.

Com efeito, em que pese a gravidade dos fatos imputados à paciente, verifico que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais. Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando, assim, possível perturbação à ordem pública.

Ademais, quanto ao requisito da conveniência da instrução penal, não há sinais de que a paciente esteja destruindo provas ou corrompendo testemunhas, ou seja, não há abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal.

Também não justifica a prisão para assegurar a aplicação da pena, já que não há nada nos autos que evidencie que a paciente pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Consoante se extrai dos autos, a paciente possui condições pessoais favoráveis, devendo-se destacar, ainda, a ínfima quantidade de droga apreendida, circunstâncias que justificam, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional.

Há que se ressaltar, nesse sentido, que se vier a ser condenada, a paciente provavelmente receberá uma sanção corporal reduzida, já que os fatos descritos na denúncia narram a apreensão de apenas 06 (seis) buchas de maconha, além de ser a paciente ré primária. Nesse contexto, conclui-se que a prisão preventiva, que possui natureza cautelar, estaria sendo mais gravosa do que o possível resultado final da própria ação penal, o que afronta o princípio da proporcionalidade.

Dessa forma, a despeito de haver prova da materialidade delitiva e existirem indícios de sua prática pelo paciente, não vislumbro ser necessária a manutenção da sua prisão preventiva, uma vez que não há risco a ordem pública, considerando a gravidade abstrata de sua conduta, as suas condições pessoais favoráveis e o fato de não responder a outras ações penais, não existindo, também, risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, pois as testemunhas são policiais e agentes da unidade prisional e a paciente informou possuir residência fixa.

Assim, verifico que a prisão preventiva imposta à ora paciente não se revela necessária, pois inexistem elementos concretos nos autos que apontem a presença de quaisquer dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal em habeas corpus coletivo firmou o entendimento de que, em razão do bem estado emocional dos menores de 12 (doze) anos, deve-se priorizar, em caso de prisão preventiva, o convívio da mãe com os menores, desde que não se trate de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou não tenha cometido o crime contra seu próprio filho ou dependente.

É importante destacar que a paciente possui um filho menor de 4 anos que está sob os cuidados da irmã Loren da Silva Rodrigues de 17 anos, constando dos autos relatório pedagógico atestando que, desde 14/02/2022, Loren não está frequentando às aulas regularmente, sendo averiguado que o motivo de suas faltas é que a estudante precisou ficar em casa para cuidar de seu irmão caçula, pois o mesmo não tem outra pessoa para ficar com ele. Assim, tais fatos apenas reforçam a necessidade de revogação da prisão preventiva.

Todavia, por encontrar-se o processo em fase prematura,

entendo que se faz necessário
manter
à
paciente a
s
medida
s
cautelar
es
alternativa
s
ao cárcere,
fixada em decisão liminar:
a)
comparecimento mensal em Juízo para
a
acusad
a
informar e justificar as suas atividades
e
b) proibição de ingresso em unidades prisionais.

Por todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar outrora deferida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora conste dos autos indícios da materialidade e autoria delitiva, verifica-se não restarem presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP, necessários para a manutenção da prisão preventiva decretada pela magistrada
a quo.

2. Além da reduzida quantidade de entorpecente apreendido em poder da paciente (seis buchas de maconha), verifica-se que ela ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais. Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando, assim, possível perturbação à ordem pública.

3. Ademais, quanto ao requisito da conveniência da instrução penal, não há sinais de que a paciente esteja destruindo provas ou corrompendo testemunhas, ou seja, não há abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal.

4. Também não justifica a prisão para assegurar a aplicação da pena, já que não há nada nos autos que evidencie, nesse momento da investigação, que a paciente pretende se furtar à aplicação da lei penal.

5. Ordem concedida, com a manutenção das medidas cautelares alternativas já fixadas na decisão liminar.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.